Tribunal: TJBA
Processo: 8002596-16.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002596-16.2024.8.05.0242 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CALDEIRAO GRANDE Advogado(s): LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA APELADO: FLORISVALDO ALVES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547 DO CNJ. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AÇÃO AJUIZADA APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO RE Nº 1.355.208, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM 19/12/2023. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em análise. 1. Apelação interposta pelo Município contra a sentença que extinguiu execução fiscal sem julgamento do mérito, com base com base no Tema 1184 do STF/Resolução 547/CNJ. II. Questão em discussão. 2 Análise da extinção da Execução Fiscal proposta em janeiro de 2024 para cobrança de valor inferior a R$ 10.000,00, com base no Tema 1184 do STF/Resolução 547/CNJ. III. Razões de decidir. 3. Não há nulidade por decisão surpresa. O contraditório foi assegurado em regime diferido e inexiste demonstração de prejuízo concreto aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. 4. A partir do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208/SC (Tema nº 1184) pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, submetido ao regime de repercussão geral, em 19/12/2023, houve a fixação do entendimento de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da falta de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente federado e desde que haja o cumprimento das providências elencadas na referida tese. 5. No caso concreto, a execução fiscal foi proposta em dezembro de 2024, portanto, após a fixação da Tese do Tema 1184, bem como possui valor da causa inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) critério esse adotado pelo CNJ para dar efetividade à tese fixada pelo STF. 6. Municipalidade que não comprovou a adoção das medidas elencadas na Tese que condiciona o ajuizamento da execução à tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa/protesto do título. Desta forma, restou configurada a falta de interesse de agir, na modalidade interesse-necessidade, o que justifica o indeferimento da inicial e consequente extinção do processo. 7. A sentença de extinção deve ser mantida, em consonância com o princípio da eficiência administrativa e da jurisprudência consolidada sobre o tema. IV. Dispositivo. 8. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: art. 37 caput da Constituição Federal. art. 9. art. 10. art. 485 VI do Código de Processo Civil. Resolução CNJ 547 de 2024 art. 1º e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF Tema 1184 RE 1.355.208. STJ AgInt no AgInt no AREsp 2.523.108 MG Terceira Turma DJe 17.10.2024. TJSP Apelação Cível 1500249 19.2024.8.26.0491 Rel. Ricardo Chimenti j. 26.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002596-16.2024.8.05.0242, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CALDEIRAO GRANDE e como apelada FLORISVALDO ALVES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.